Tribunal: TJMT
Processo: 0004555-08.2010.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004555-08.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[FRANCINEI ARAUJO DE FIGUEIREDO - CPF: 535.487.361-49 (APELANTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), JANE RODRIGUES BARROS - CPF: 537.119.551-34 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVIEL
–

Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e por Danos Morais e Lucros Cessantes

–
PRELIMINAR DE
Cerceamento de defesa –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIDA – OITIVA DE TESTEMUNAHS – NECESSIDADE PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS – RESPOSTAS INSUFICIENTES PARA CONCLUSÃO INEQUÍVOCA – CERCEAMENTO DE DEFESA –
SENTENÇA ANULADA –RECURSO PROVIDO.

O laudo pericial deverá conter resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo Ministério Público.

Conforme disposto no art. 480 do Código de Processo Civil, o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

“Deve ser realizada nova prova pericial, em que todos os quesitos sejam devidamente respondidos e estejam de forma clara e fundamentada as reais condições de saúde do apelante.” (N.U 0008641-32.2012.8.11.0015, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2017, Publicado no DJE 17/08/2017)

Deve ser cassada a sentença, em primeira instância, diante da ausência de elementos suficientes para conclusão inequívoca sobre a incapacidade do segurado, determinando o retorno dos autos à comarca de origem, para que seja realizada nova prova pericial bem como realização de audiência de instrução e julgamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FRANCINEI ARAUJO DE FIGUEIREDO
, visando reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, na Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e por Danos Morais e Lucros Cessantes n. 0004555-08.2010.8.11.0041 (código 417.077), ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
julgou improcedente os pedidos
formulados na exordial,
nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (id. 109333997 - Pág. 1 a 6).

O apelante, em suas razões recursais (id. 109334950 - Pág. 1 a 29), argui, preliminarmente, nulidade da sentença por violação aos direitos da ampla defesa e do devido processo legal, uma vez que sequer lhe foi oportunizado prosseguir com o direito ao contraditório no pedido de esclarecimentos do relatório pericial e no laudo médico adicional apresentado, além de não ter sido realizada a audiência de instrução para ouvir as testemunhas indicadas.

No mérito, requer a aplicação da teoria da causa madura, para que sejam acolhidos,
in totum
, os pedidos autorais, como medida de Justiça e de Direito.

O recurso não foi preparado em razão de o apelante ser beneficiário da justiça gratuita (id. 109922977 e id. 109333997 - Pág. 6).

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer n. 014935-001/2021, absteve de manifestar pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 110993452 - Pág. 1 a 2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

Egrégia Câmara:

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
FRANCINEI ARAÚJO DE FIGUEIREDO,
ajuizou a presente Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c indenização por danos materiais e morais por lucros cessantes no dia 26/05/2009 em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, pleiteando auxílio-acidente, indenização de danos materiais, morais e lucros cessantes além de suposta diferença devida em razão de repasse errôneo pela autarquia, tendo sido seu pleito julgado improcedente.

Consoante inicial e documentos, o requerente, à época, funcionário na empresa Lucimar Canavarro Piccoli –ME, (37 anos, quando do acidente) exercendo a função de gerente de pátio, acidentou-se no dia 17/03/2005, em seu local de trabalho, consoante Comunicação de Acidente de Trabalho -CAT n. 2005.436.196-6/01 (id. 109333993 - Pág. 34), quando conferindo a carga de um caminhão, foi lançado ao chão, sofrendo lesão no joelho, com

rompimento do ligamento cruzado.

Alegou que necessitava de realizar cirurgia no joelho, porém não a fez até o presente momento, que as parcelas relativas ao auxílio-doença foram pagas incorretamente, com valor menor, bem como não houve pagamento do referido benefício nos meses de 1/3/2005 a 7/7/2005, além de não ter recebido auxílio-acidente.

Foi concedido administrativamente o auxílio-doença a partir de 07/07/2005 à 20/04/2006, e, auxílio-acidente a partir de 01/06/2006 à 17/12/2006, consoante extrato acostado pela autarquia no id. 109333993, fls. 76/77.

O Apelante argui a nulidade da sentença por violação aos direitos da ampla defesa e do devido processo legal, sob a alegação de que sequer foi oportunizado prosseguir com o direito ao contraditório na apresentação do pedido de esclarecimentos e do laudo médico adicional, como também não foi realizada a audiência de instrução e as testemunhas indicadas não foram ouvidas.

Pois bem. O recurso merece provimento.

O apelante pugnou, que fosse realizada a colheita de prova testemunhal, já arrolando, naquela ocasião rol de testemunhas. Dessa forma deveria ter sido designada a audiência de instrução para a produção da prova testemunhal, a fim de possibilitar a parte comprovar quanto a sua possível incapacidade laborativa.

Portanto, prematuro o encerramento da instrução processual, impondo-se a realização de oitiva conforme pleiteado.

Vale notar que a prova pericial assume papel relevante na solução das controvérsias que versam sobre matéria essencialmente técnica, a fim de buscar a verdade e obter subsídios que venham confirmar (ou não) a existência do alegado pelo autor em decorrência do acidente relatado na inicial.

Ressalta-se que, a anulação desta r. sentença, não impede, depois de observadas as formalidades legais, que outra decisão semelhante venha a ser proferida, no momento, o que se evita é o afastamento ou o acolhimento da pretensão inicial, sem que seja analisada a manifestação das partes sobre a prova técnica realizada, impedindo-se de comprovar os fatos constitutivos do direito do autor.

De mais a mais, o laudo pericial também se mostra confuso a medida, como bem impugnou o apelante, que também teve negado seu pedido de esclarecimentos. Para elucidar, trago resposta de dois quesitos, que na medida em que o
Expert
afirma em uma resposta que o periciado
não está incapacitado para o trabalho
que exercia, na outra, afirma que

apresenta redução funcional do joelho direito, exigindo maior esforço físico para a realização de suas atividades laborativas,
consoante se vê no

id.109333993 - Pág. 216 a 2019.

14 – O Requerente apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não.

6 – Informe o Sr. Perito se o caso avistado no autor, já convalesceu e se era caso de interrupção do benefício previdenciário, a partir de quando.

Resposta: Sim, contudo apresenta redução funcional do joelho direito, exigindo maior esforço físico para a realização de suas atividades laborativas.

Assim, o retorno dos autos à Origem, para realização de nova perícia médica, se necessário, ou explicações, colheita de prova oral e requisição de informações à empregadora do autor, é medida que se impõe.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, bem como de outros tribunais pátrios:

APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — ACIDENTE DO TRABALHO — RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA — IMPRESCINDIBILIDADE. Deve ser realizada nova prova pericial, em que todos os quesitos sejam devidamente respondidos e estejam de forma clara e fundamentada as reais condições de saúde do apelante.

Recurso provido. Sentença anulada. (N.U 0008641-32.2012.8.11.0015, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2017, Publicado no DJE 17/08/2017)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL JUDICIAL INCONCLUSIVO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Consoante o disposto no art. 59 da Lei 8.213/91, será devido auxílio-doença ao segurado que, comprovando a carência exigida em lei, ficar incapacitado para o trabalho ou para a sua atividade profissional habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. A teor do parágrafo único do aludido dispositivo legal, não será devido o benefício ao segurado que ingressar no Regime já portador da doença ou lesão, salvo se a incapacidade decorrer de progressão ou agravamento da patologia. 2. Por sua vez, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, comprovando a carência exigida, estando ou não no gozo de auxílio doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o trabalho, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91. O § 2º do dispositivo em exame, igualmente, afasta a concessão em razão de doença ou lesão preexistente à inscrição, salvo em caso de progressão ou agravamento. 3. O laudo pericial apresentado (fls. 125/128) é inconclusivo no tocante à incapacidade do Apelante. A perita aduz que o autor não está interditado para a prática de atos da vida civil, informação esta que foi devidamente comprovada nos autos por meio da cópia do processo que tramitou na Justiça Estadual (quesito 4). No quesito 8 (oito) enunciou que o periciado não está incapacitado para o seu trabalho. Porém, no quesito 5 (cinco) afirmou que "o periciado não detém aptidões quer cognitivas , quer de natureza profissional para o exercício de uma atividade regulada, apesar disso, existem exceções que o esquizofrênico revela atividades artísticas". Corroborando tal assertiva, em resposta ao quesito 6 (seis) formulado pelo INSS, a expert respondeu que a doença constatada sempre causa redução persistente da capacidade. 4.O laudo, pois, é inconclusivo e contraditório. Além disso, como bem enunciou o MPF em seu parecer, a capacidade a ser analisada deve ser aquela que possibilite o exercício de uma atividade remunerada, capaz de assegurar condições dignas de sobrevivência ao Apelante. (TRF-1 - AC: 00583368920144019199, Relator: JUIZ FEDERAL MARCELO MOTTA DE OLIVEIRA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE JUIZ DE FORA, Data de Publicação: 24/09/2018)

D
essa forma, constata-se o evidente cerceamento à dilação probatória, ressaltando-se que tanto a prova pericial como a oral se mostram extremamente relevantes ao julgamento da lide.

Assim, por qualquer dos ângulos que se analise a questão, a sentença apelada merece ser anulada, determinando-se o prosseguimento do feito, com a designação da perícia médica e da audiência de instrução e julgamento com a produção de prova oral.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
LHE DOU PROVIMENTO
para cassar a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com a realização de complementação da perícia técnica realizada nos autos, com a devida resposta de todos os quesitos apresentado e a devida conclusão a respeito dos requisitos para concessão do benefício, além d
a realização de audiência de instrução e julgamento com a produção de prova oral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022